Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719675-92.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI GOMES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IRACI GOMES DOS SANTOS DESPACHO Concedo à recorrente Iraci Gomes dos Santos o prazo de 2 dias, para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo e das custas processuais, acompanhados da respectivas guias, sob pena de deserção. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado (09.11.17), pois embora a petição de ID 3440085 mencione que já houve o recolhimento do preparo recursal, não consta nos autos os respectivos comprovantes. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora